Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732466-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN KELLER SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar sobre o requisito da tempestividade do recurso, pois, ao que tudo indica, o agravo foi interposto após o decurso do prazo. Com efeito, em consulta ao PJE da primeira instância e ao Diário de Justiça Eletrônico, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no dia 02/09/2022, sendo considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (05/09/2022), de forma que a contagem do prazo iniciou-se no dia 06/09/2022. Assim, excluindo o dia do feriado de 07/09/2022 e os dias não úteis, o prazo final para a interposição do recurso seria dia 27/09/2022. Não obstante, o recurso foi interposto somente no dia 28/09/2022. Manifeste-se, pois, a agravante no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora